Tribunal: TJDFT
Processo: 0738860-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. RITUAL RELIGIOSO OU ESPIRITUAL. “BANHO DE DESCARREGO”. ATOS LIBIDINOSOS. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA COESA. RELEVÂNCIA. REDUÇÃO DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A violação sexual mediante fraude sofreu alterações importantes com a Lei 12.015/2009, que deu nova redação ao art. 215, assim como fez com o estupro, unindo sob um só tipo os antigos crimes de posse sexual mediante fraude (art. 215, CP) e atentado ao pudor mediante fraude (art. 216, CP).
2. Configura o crime de violação sexual mediante fraude, tipificado no art. 215 do Código Penal, a prática de atos libidinosos por pessoa que se intitula pai-de-santo, sacerdote ou líder espiritual e que, a pretexto de aplicar tratamento espiritual, oferece ritual de “banho de descarrego” ou de “purificação”, mediante manobras de intimidação psicológica enganosa e, vicia a vontade da vítima, deixando-a à mercê, em condição de vulnerabilidade, ou sem condições de oferecer resistência psíquica, e com ela pratica atos libidinosos para servir sua lascívia, sob a promessa de benefícios espirituais.
3. Tem especial relevância o depoimento da vítima em confronto às afirmações do acusado, por se tratar de delito praticado em recinto fechado e cuja comprovação depende essencialmente das declarações da ofendida.
4. A dosimetria não padece de reparos, uma vez que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal foram valoradas em conformidade com os parâmetros adotados pela legislação e jurisprudência. Assim, a reprimenda fixada observou devidamente os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena.
5. “O quantum compensatório deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que, constatada a excessividade do valor fixado, se faz necessária sua readequação” (Acórdão 1793492, 07171045120218070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023).
6. Recurso conhecido e desprovido.